Tribunal: CARF
Processo: 10825.723675/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10825.723675/2015-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
WILIAM CASTILHO SANCHES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES Á PREVIDÊNCIA SOCIAL - GEFIP.
Restou comprovado, a não providência do contribuinte em entregar os
referidos documentos.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF
No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §4° do CTN.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Este Colendo Carf editou a Súmula n° 49, que se adota como razão de decidir.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. SÚMULA CARF No 2.
Este CARF, não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723675/2015-75
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723675/2015-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, princípios.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando o mérito.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgilio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição
previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la .
'
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723675/2015-75

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, alegando, prejudicial de
mérito, razões preliminares e combatendo o mérito.
Requer o contribuinte, a decadência do direito do Fisco constituir o crédito
tributário em caso de haver transcorrido o prazo decadencial de algum dos meses de
competência. O recorrente alegou em sua impugnação os efeitos da “prescrição”, agora em sede
de recurso, alega a decadência, de forma aleatória, sem atacar pontualmente a ação fiscal, mas
este fato não vem ao caso, tendo em vista que a matéria envolvida é de prejudicial de mérito
podendo ser conhecida até de ofício. No que se refere aos tributos submetidos a lançamento por
declaração ou de ofício, o prazo aplicável é o previsto no art.173. O disciplinamento da
decadência no CTN se faz pelos com estribo nos artigos 150§4°e/ou173 inc. I. No presente caso
a contagem da decadência se faz pelo art. 173 inc. I, sendo certo que o direito da fazenda de
lançar os créditos não está decadente, pelos documentos trazidos aos autos. Ademais a matéria já
se encontra pacificada via Súmula n° 148 deste Colendo CARF.
Aduz o recorrente que efetivamente cumpriu sua obrigação de entregar os
documentos obrigatórios, mas que por culpa do sistema da receita não se complementou.
Pois bem, quando estamos falando sobre provas, precisamos saber a quem
compete fazer as provas. Regra o art. 373 do CPC :
O ônus da prova incumbe:
I-
Ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito;
II-
Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintitivo do direito do autor.
Este ônus era única e exclusivamente para o contribuinte, pois é ele quem alega,
portanto deveria ter feito a prova. Afasto.
A outra preliminar lançada diz respeito a ausência de intimação ao recorrente,
para cumprir as obrigações acessórias.
A ação Fiscal que precede ao lançamento não instaura o contencioso, no caso ora
“sub-óculis”, a autoridade fiscal já dispunha de dados suficientes para efetuar o lançamento,
sendo assim despicienda a intimação prévia ao contribuinte. Afasto.
No mérito o recorrente alega que o art. n° 138 do CTN, o socorre.
A controvérsia já se encontra pacificada na Súmula n° 49 deste Colendo Carf, que
assim dispõem:
A denúncia espontânea (art.138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente do atraso
na entrega de declaração.
Não há de se falar em confisco, pois se trata de mera aplicação de norma legal.
Este CARF, não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária. Inteligência da Súmula n° 2 (CARF).
A multa aplicada tem previsão legal.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a prejudicial de mérito, rejeito as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.949 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.723675/2015-75

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital